Tribunal: TJBA
Processo: 8053670-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053670-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: AFONSO CANEDO DE JESUS JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. MODULAÇÃO DA PERIODICIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário do agravado, Afonso Canedo de Jesus Júnior, relativos a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 15.000,00. O agravante sustentou a legalidade da contratação, ausência de vício de consentimento, e desproporcionalidade da multa. O agravado alegou não ter consentido com a modalidade contratada, pleiteando a manutenção da tutela.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da concessão da tutela de urgência para suspender descontos mensais referentes a contrato supostamente firmado sem a devida ciência do consumidor, bem como a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência foi corretamente concedida, ante a verossimilhança das alegações do consumidor e o risco de dano irreparável, considerando sua condição de hipossuficiência e a ausência de prova inequívoca da contratação válida.

A medida é reversível e visa preservar o resultado útil do processo, sendo legítima à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A fixação de multa coercitiva (
astreintes
) é instrumento processual legítimo para compelir o cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer.

Contudo, a periodicidade diária da multa mostrou-se desproporcional à natureza mensal do desconto, sendo adequada sua conversão para periodicidade mensal, sem alteração do valor total máximo fixado.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantendo-se os demais termos da decisão de origem.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537; CDC, arts. 6º, III e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI 8008331-82.2021.8.05.0000; TJBA, AI 8027744-18.2020.8.05.0000; STJ, REsp 1.026.191; REsp 1.135.824.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.